Tribunal: TJSP
Processo: 1000831-61.2020.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos da segurada em decorrência de oscilação de energia causada por descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos da segurada em decorrência de oscilação de energia causada por descarga atmosférica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Causa excludente do dever de indenizar não configurada – Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.